Tribunal: TJSP
Processo: 2086120-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Cabimento - EMBARGOS ACOLHIDOS, sem alteração do resultado do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2086120-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
Ribeirão Pires, em que é embargante PSA CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA, são embargados CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA e
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos, nos termos que constarão do r. acórdão.
V.U. ", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2086120-17.2020.8.26.0000/50001 - Ribeirão Pires - Voto no 28.013
Voto no 28.013
Embargos de Declaração Cível no 2086120-17.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Ribeirão Pires - 3a Vara Cível
Embargante: Psa Consultoria e Assessoria Ltda
Embargdos: Cbc Brasil Comércio e Distribuição Ltda e Companhia Brasileira
de Cartuchos - Cbc
Juiz(a) de 1a Inst.: Tarsila Machado de Sá
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Cabimento - EMBARGOS ACOLHIDOS, sem alteração do
resultado do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por PSA
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA contra o Acórdão (fls. 67/70) que
negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, conforme a
seguinte ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica com
fins lucrativos - Concessão do benefício condicionada à
demonstração de insuficiência econômica para suportar as
custas e despesas processuais - Inocorrência Manutenção
da decisão que indeferiu a concessão da benesse -
RECURSO NÃO PROVIDO".
A embargante alega a existência de omissão no Acórdão,
uma vez que não foi examinado o pedido alternativo de recolhimento das
custas ao final do processo. Argui, ainda, que a documentação apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2086120-17.2020.8.26.0000/50001 - Ribeirão Pires - Voto no 28.013
comprova a insuficiência de recursos da parte. Busca o acolhimento dos
presentes embargos para que o vício apontado seja sanado (fls.1/4).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada não
examinou o pleito alternativo de recolhimento das custas ao final do processo.
Ademais, tem-se que a concessão do referido diferimento
depende da comprovação da momentânea impossibilidade financeira do
recolhimento das custas, conforme se extrai da leitura do art. 98, § 5o, do
Código de Processo Civil e do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03.
Ocorre que, no caso, não foram coligidos aos autos
elementos que demonstrassem a insuficiência de recursos da parte.
De fato, constou expressamente do Acórdão embargado
que (fls. 67/70):
"(...)
Com efeito, o “Demonstração do Resultado do
Exercício em 30/06/2019” demonstra que a agravante
auferiu receita operacional líquida da ordem de R$
179.357,26. Ademais, observa-se que, no referido período,
a empresa pagou R$ 19.168,68, a título de “pro labore” (fl.
9663).
Destaca-se que os demonstrativos de resultado
financeiro relativos aos anos de 2017 e 2018 denotam a
existência de receitas ainda maiores (fls. 9661/9662).
Acrescente-se, ainda, que a demanda versa sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2086120-17.2020.8.26.0000/50001 - Ribeirão Pires - Voto no 28.013
verbas da ordem de R$ 1.000.000,00, oriundas dos
“Contratos de Prestação de Serviço e Outras Avenças”
firmados entre as partes (fls 65/72 e fls. 73/80).
Nesse cenário, a mera alegação da agravante de
que arcou com prejuízos acumulados nos últimos anos não
se
presta
para
comprovar
o
preenchimento
dos
pressupostos para a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Outrossim, a existência de dívidas protestadas não
comprova, por si só, a insuficiência de recursos para
pagamento das custas e despesas processuais
Realmente, os elementos coligidos aos autos
denotam que a agravante reúne condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita.
Conclui-se, portanto, ao menos por ora, diante dos
elementos constantes dos autos, que a agravante possui
renda e patrimônio incompatíveis com a condição de
hipossuficiência alegada.
(...)".
Portanto,
necessário
o
acolhimento
dos
presentes
embargos de declaração apenas para que seja anotada a rejeição do pleito
subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem-se os embargos
de declaração para sanar a referida omissão, sem alteração do resultado do
julgado.
Renato Rangel Desinano
Relator